Tribunal: TJDFT
Processo: 0708996-25.2024.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FATO SUPERVENIENTE. AÇÃO MONITÓRIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. DEPÓSITO TOTAL. TEMA 967/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de consignação em pagamento, reconhecendo o depósito e afastando as alegações de nulidade e de má-fé processual.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em julgamento: i) a improcedência da ação de consignação em pagamento, reconhecendo o inadimplemento da obrigação; ii) a omissão de fatos supervenientes; iii) a litigância de má-fé por parte da apelada.
III. Razões de decidir
3. Observa-se que a peça recursal apresenta teses de combate aos fundamentos da sentença, indicando as razões fáticas e jurídicas de sua irresignação, razão pela qual não há falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal.
4. Fatos supervenientes não modificam o julgamento. A decisão na ação monitória não evidencia contradição nas alegações da apelada nem altera o estado de direito da causa. Os embargos monitórios foram rejeitados por ausência de prova mínima, mas isso não demonstra inadimplemento capaz de alterar o resultado da consignatória. O recorrente não comprova prejuízo decorrente das negociações realizadas.
5. A consignação em pagamento exige depósito integral da dívida (CC, art. 335; CPC, arts. 539 a 549). A sentença destacou que despesas com honorários advocatícios e IPTU eram de responsabilidade dos réus, conforme contrato. Não houve pedido de produção de outras provas.
6. A gravidade acentuada das alergias não afasta a obrigação constitucional de inclusão escolar, notadamente porque embora o quadro alérgico seja grave, os genitores se comprometeram a disponibilizar medicamento injetável no colégio para evitar o pior cenário e permitir o acesso e a permanência de criança no ambiente escolar.
7. O recorrente não demonstrou fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte adversa (CPC, art. 373, II), faltando comprovação sobre a divergência entre valores pagos e valores devidos. Não há comprovação de prejuízo que justifique a decretação de nulidade.
8. A litigância de má-fé não se configura. O exercício do direito recursal não demonstra dolo processual, ausência de lealdade ou intento protelatório. As teses frágeis não caracterizam má-fé, ausente demonstração de conduta temerária (CPC, arts. 79, 80 e 81).
IV. Dispositivo
9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido. No mérito, desprovido.
_____
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 335; CPC, arts. 539 a 549; art. 373, II; art. 79, 80 e 81; art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 967.